Tribunal: TJES
Processo: 5022289-92.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022289-92.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: WALDINO CORREA DE ALMEIDA FILHO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUMENTO SUPERIOR A 144%. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BASE ATUARIAL. ABUSIVIDADE. TEMA 952 DO STJ. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 37%. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que declarou a abusividade do reajuste de 144,39% aplicado à mensalidade do autor (mudança de faixa etária - 59 anos), determinando a sua limitação ao patamar de 37%, a reativação do plano cancelado e a condenação da ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar as preliminares de intempestividade recursal e incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia atuarial; (ii) analisar a legalidade do percentual de reajuste aplicado (aprox. 144%) à luz do Tema 952 do STJ; (iii) definir o índice substitutivo aplicável; e (iv) avaliar a ocorrência de danos morais e o
quantum
indenizatório.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada, uma vez que atos normativos suspenderam os prazos processuais, prorrogando o termo final. Da mesma forma, rejeita-se a incompetência do juízo, pois a análise da abusividade do reajuste prescinde de perícia atuarial complexa quando os documentos nos autos são suficientes para o deslinde da causa (art. 373, II, do CPC).

4. No mérito, aplica-se a Súmula 608 do STJ e o Tema Repetitivo 952 do STJ. Embora o reajuste por faixa etária seja lícito em tese, a aplicação de percentual superior a 144% sem a comprovação de base atuarial idônea configura onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

5. Correta a sentença que, utilizando como parâmetro a razoabilidade e precedentes locais (TAC firmado com o Ministério Público/Procon), limitou o reajuste ao patamar de 37% para restabelecer o equilíbrio da relação.

6. A imposição de reajuste abusivo que inviabiliza a manutenção do contrato e acarreta seu cancelamento unilateral ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral. O valor de R$3.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo irrisório nem exorbitante (Enunciado 32 das Turmas Recursais/ES).

7. Pedidos de reforma formulados em contrarrazões não são conhecidos por inadequação da via eleita.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso Inominado conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação de base atuarial idônea pela operadora de plano de saúde torna abusivo o reajuste por faixa etária em percentual desarrazoado (Tema 952 STJ). 2. É cabível a limitação judicial do reajuste a patamar que preserve o equilíbrio contratual (37%), bem como a indenização por danos morais decorrente da falha na prestação do serviço que onera excessivamente o consumidor idoso.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022289-92.2024.8.08.0035

RECORRENTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

RECORRIDO: WALDINO CORREA DE ALMEIDA FILHO

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUMENTO SUPERIOR A 144%. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BASE ATUARIAL. ABUSIVIDADE. TEMA 952 DO STJ. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 37%. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que declarou a abusividade do reajuste de 144,39% aplicado à mensalidade do autor (mudança de faixa etária - 59 anos), determinando a sua limitação ao patamar de 37%, a reativação do plano cancelado e a condenação da ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar as preliminares de intempestividade recursal e incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia atuarial; (ii) analisar a legalidade do percentual de reajuste aplicado (aprox. 144%) à luz do Tema 952 do STJ; (iii) definir o índice substitutivo aplicável; e (iv) avaliar a ocorrência de danos morais e o
quantum
indenizatório.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada, uma vez que atos normativos suspenderam os prazos processuais, prorrogando o termo final. Da mesma forma, rejeita-se a incompetência do juízo, pois a análise da abusividade do reajuste prescinde de perícia atuarial complexa quando os documentos nos autos são suficientes para o deslinde da causa (art. 373, II, do CPC).

4. No mérito, aplica-se a Súmula 608 do STJ e o Tema Repetitivo 952 do STJ. Embora o reajuste por faixa etária seja lícito em tese, a aplicação de percentual superior a 144% sem a comprovação de base atuarial idônea configura onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

5. Correta a sentença que, utilizando como parâmetro a razoabilidade e precedentes locais (TAC firmado com o Ministério Público/Procon), limitou o reajuste ao patamar de 37% para restabelecer o equilíbrio da relação.

6. A imposição de reajuste abusivo que inviabiliza a manutenção do contrato e acarreta seu cancelamento unilateral ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral. O valor de R$3.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo irrisório nem exorbitante (Enunciado 32 das Turmas Recursais/ES).

7. Pedidos de reforma formulados em contrarrazões não são conhecidos por inadequação da via eleita.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso Inominado conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação de base atuarial idônea pela operadora de plano de saúde torna abusivo o reajuste por faixa etária em percentual desarrazoado (Tema 952 STJ). 2. É cabível a limitação judicial do reajuste a patamar que preserve o equilíbrio contratual (37%), bem como a indenização por danos morais decorrente da falha na prestação do serviço que onera excessivamente o consumidor idoso.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
WALDINO CORREA DE ALMEIDA FILHO
contra
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

O autor sustenta, em linhas gerais, a ocorrência de reajuste abusivo no valor da mensalidade, que passou de R$ 766,49 para R$ 1.873,21, representando aumento aproximado de 144,36%, patamar considerado desproporcional se comparado aos índices inflacionários e ao percentual de 6,91% indicado no boleto como índice aplicável.Diante disso, pleiteia a manutenção do valor anterior de R$ 766,49 ou, subsidiariamente, a limitação do reajuste para R$ 875,61, além da condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Sobreveio sentença (ID 14292927), nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR a abusividade do reajuste por faixa etária de 144,39% na mensalidade do plano de saúde do autor e DETERMINAR que a ré realize o referido reajuste no patamar de 37%, nos termos da fundamentação supra, bem como reative o plano de saúde do autor, ora cancelado de forma unilateral pela ré;

b) CONDENAR a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Além disso, JULGO EXTINTO o pedido contraposto formulado pela parte requerida, com fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Inconformada com a sentença, a requerida SAMP interpôs Recurso Inominado (ID 14292931), reiterando a incompetência dos Juizados Especiais diante da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial atuarial.

No mérito, defende a legalidade do aumento, sustentando que os reajustes aplicados à mensalidade do autor foram realizados conforme os termos do contrato e seguindo as normas da ANS. Aduz que não restou comprovado nos autos o nexo causal que possibilite a condenação na obrigação de fazer e na indenização arbitrada. Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar para extinção do feito ou, caso superada, pela reforma integral da sentença, com a total improcedência dos pedidos autorais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 14293139), com preliminar de não conhecimento do recurso, dada a intempestividade. No mérito, o recorrido pugna pelo improvimento do recurso e realiza pedidos de majoração dos danos morais aplicados e a fixação de multa diária.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No que tange à preliminar de
intempestividade
suscitada pela parte recorrida em sede de contrarrazões, esta não merece acolhida.

O art. 42 da Lei nº 9.099/95 estabelece prazo de 10 (dez) dias para interposição do recurso inominado, contados da ciência da sentença. No caso, o prazo recursal sofreu a incidência de três atos normativos que suspenderam a contagem em razão de circunstâncias excepcionais.

O Ato Normativo nº 022/2025 suspendeu os prazos nos dias 29 e 30 de janeiro de 2025, enquanto o Ato Normativo nº 023/2025 suspendeu os prazos no dia 31 de janeiro de 2025. Por fim, o Ato Normativo nº 029/2025 suspendeu os prazos de 3 a 7 de fevereiro de 2025.

Conforme art. 219 do CPC, a contagem processual deve ocorrer em dias úteis, excluindo-se os dias de suspensão e finais de semana. Considerando tais interrupções, bem como a regra do art. 224, §1º, do CPC, verifica-se que o termo final para interposição do recurso foi prorrogado, sendo a protocolização em
20/02/2025
realizada dentro do prazo legal.

Assim,
rejeito a preliminar de intempestividade
do recurso inominado.

No tocante à preliminar de
incompetência absoluta dos Juizados Especiais
, sob o argumento de necessidade de produção de prova pericial técnica, tal alegação não merece prosperar.

Os documentos acostados aos autos revelam-se suficientes para a adequada apreciação da matéria, inexistindo, portanto, complexidade que inviabilize o rito sumaríssimo ou que exija dilação probatória incompatível com os Juizados Especiais. A análise da abusividade do reajuste prescinde de perícia atuarial quando os elementos documentais e a jurisprudência consolidada permitem o deslinde da causa.

Isto posto,
rejeito a preliminar
de incompetência dos juizados por necessidade de produção de prova pericial.

Antes de adentrar o mérito, cabe destacar que o recorrido, em sede de contrarrazões, realiza pedido de modificação da sentença (majoração de danos morais e multa). Neste diapasão, cabe esclarecer que as contrarrazões não são a via adequada para formular pedidos de reforma, servindo apenas para combater a matéria alegada no recurso adverso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DANOS MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTIA INDENIZATÓRIA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - O pedido de majoração da indenização por danos morais realizado em sede de contrarrazões não é admissível, visto que a referida peça processual tem como escopo único rebater as razões do apelo, a fim de que ele não seja conhecido ou provido. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do pedido ora formulado em sede de contrarrazões, por não ser esta a via adequada para tanto.
(...). 5 Â Apelo conhecido e desprovido. (TJ-PI - AC: 00001962320128180082 PI 201500010022953, Relator.: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 13/10/2015, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 23/10/2015)

Assim,
não conheço dos pedidos de reforma contidos nas contrarrazões recursais.

Afastadas as preliminares
e não existindo outras, passo à análise do mérito recursal.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar
.

Inicialmente, ressalto que os termos contratuais devem ser interpretados sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

A controvérsia centra-se na alegada abusividade do reajuste aplicado pela recorrente sobre as mensalidades do plano de saúde da parte autora (aproximadamente 144% aos 59 anos).

A revisão do contrato deve observar a Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS e o
Tema Repetitivo 952 do STJ
, que firmou a tese de que o reajuste por faixa etária é válido desde que:
(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

No caso em análise, a aplicação de reajuste superior a 144%, sem que a operadora apresentasse qualquer comprovação de base atuarial idônea capaz de justificar tal percentual nos autos, revela flagrante desproporcionalidade e onerosidade excessiva.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer como abusivos reajustes por faixa etária que não observem critérios objetivos de razoabilidade. Há entendimento limitando o reajuste ao patamar de
37%
, com base no equilíbrio atuarial.

Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL APLICADO. DESPROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. APLICAÇÃO PERCENTUAL DE 37%. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS PARA PARCIAL DAR PROVIMENTO AO APELO DA SEGURADORA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE REQUERENTE. (...)
2. Já assentou o STJ que: “Nos termos das razões de decidir do Tema 952/STJ, o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
(...)
7. É induvidoso que o reajuste de 93,20% mostra-se desarrazoado, pois praticamente corresponde ao dobro da mensalidade que o idoso em avançada idade já vinha arcando. Nos autos da ação civil pública nº 0030596-81.2009.8.08.0024 foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a operadora de plano de saúde ora requerida/apelante e o Procon/ES, sob a intervenção do Ministério Público Estadual, onde ficou assegurado que, para manter o equilíbrio atuarial, o percentual de reajuste dos beneficiários na última faixa etária seria de 37%. 8. O percentual de 37% foi reconhecido por esta Corte para manutenção do equilíbrio contratual do contrato, conforme admitido pela operadora do plano de saúde em sua defesa. Nesse contexto, deve ser observado o percentual de 37% em substituição ao percentual de 93,20%, sendo cabível a repetição dos valores correspondentes à diferença dos percentuais, observada a prescrição trienal.
(...) 12. Recursos conhecidos para dar parcial provimento ao apelo da seguradora requerida, reformando a sentença para condenar a requerida à repetição do indébito, na forma simples, da diferença entre o percentual de 93,20% e 37%, observada a prescrição trienal, e negar provimento ao apelo da parte requerente, mantendo a rejeição do pedido de indenização por danos extrapatrimoniais. (TJ/ES - AC: 0021770-04.2016.8.08.0030, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/02/2024).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUMENTO DE 123,25% AOS 59 ANOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização. A autora alegou abusividade no reajuste de 123,25% aplicado à mensalidade de seu plano de saúde ao atingir 59 anos de idade, requerendo a limitação do percentual, a restituição de valores pagos a maior e a inversão do ônus sucumbencial. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O reajuste por mudança de faixa etária é admitido, desde que haja previsão contratual, respeito às normas da ANS e observância de critérios de razoabilidade, conforme decidido no REsp 1.568.244/RJ (Tema 952 do STJ). O contrato firmado entre as partes em 2006 está sujeito à Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, que impõe limites objetivos à variação entre as faixas etárias. Embora o parecer técnico da ANS ateste a conformidade matemática do reajuste, a sua aplicação concreta revela desproporcionalidade, com aumento abrupto em comparação às faixas anteriores (0,30% e 6,88%), culminando em 123,25% aos 59 anos. Tal disparidade afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da modicidade, configurando cláusula de barreira que inviabiliza a permanência do idoso no plano de saúde. A ausência de demonstração, por parte da operadora, de base atuarial robusta para justificar o percentual aplicado atrai a incidência do art. 373, II, do CPC, resultando no reconhecimento da abusividade do reajuste.
Conforme fixado pelo STJ no Tema 952, o percentual adequado de reajuste deve ser apurado em sede de cumprimento de sentença por meio de cálculos atuariais. Impõe-se a devolução simples dos valores pagos a maior, limitada à diferença entre o reajuste abusivo e o percentual a ser fixado na fase de liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É abusivo o reajuste de 123,25% aplicado à mensalidade de plano de saúde em razão da transição à última faixa etária, quando não demonstrada sua razoabilidade por meio de base atuarial idônea. A regularidade formal do reajuste segundo os critérios da ANS não afasta o controle judicial de sua proporcionalidade à luz do CDC. O percentual razoável de reajuste por faixa etária deve ser fixado por cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, considerando a diferença entre o percentual aplicado e o que vier a ser fixado judicialmente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, IV; 39, V; 51, IV; CPC, art. 373, II; RN ANS nº 63/2003, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2016 (Tema 952); TJES, ApCiv nº 0015905-48.2017.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 25.07.2024; TJES, ApCiv nº 0001338-45.2017.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 03.07.2024; STJ, AgInt no REsp 2.083.461/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.04.2024. (TJ/ES - AC: 5009749-12.2023.8.08.0014, Relatora: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/06/2025).

Corroboro o entendimento do juízo sentenciante, que bem observado:

Com efeito, quanto ao reajuste por faixa etária, ressalto que a questão versada nestes autos já foi objeto de apreciação pelo C. STJ no Resp. 1.568.244/RJ (rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, jul. 14/12/2016), julgado em sede de recursos repetitivos (Tema 952), o qual reconheceu a validade do reajuste da mensalidade em razão da faixa etária, segundo a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” (REsp. nº1.568.244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Entretanto, conforme se observa dos autos, a ré somente alega previsão contratual sem, contudo, demonstrar que inexistiria aleatoriedade ou abusividade nos reajustes por faixa etária, aplicados. Fato é que, diante da inversão do ônus probatório, deixou de apresentar quaisquer documentos ou cálculos por meio dos quais teria chegado aos percentuais impostos ao consumidor.

Em verdade, ao contrário do que alega a ré, fato é que não se desincumbiu do ônus de provar o atendimento a um dos requisitos essenciais à aplicação do reajuste, a saber, "(iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso".

Desta feita, de rigor a procedência do pedido de reconhecimento da abusividade dos reajustes por faixa etária impugnados pelo autor, no patamar de 144,39%.

Quanto ao valor devido do reajuste, esclareço que foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a operadora de plano de saúde (UNIMED) e o Procon/ES, sob a intervenção do Ministério Público Estadual, onde ficou assegurado que, para manter o equilíbrio atuarial, o percentual de reajuste dos beneficiários na última faixa etária seria de 37%.

Assim, considerando que se trata do mesmo objeto dos presentes autos, utilizo o referido TAC como paradigma para fixar o percentual do reajuste em 37%.

Quanto ao
dano moral
, a situação retratada evidencia falha na prestação de serviço. Além da vulnerabilidade do consumidor, a desproporcionalidade do reajuste inviabilizou o pagamento, gerando o
cancelamento unilateral do contrato
pela ré.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)